Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-57.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015814-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SUELY RIBEIRO NUNES - CPF: 384.831.651-04 (AGRAVANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Nulidade Contrato c/c Restituição de Valores c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Indenização por Danos Morais – tutela indeferida – suspensão da cobrança de parcelas vincendas e abstenção de anotação nos cadastros de restrição ao crédito – possibilidade –
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
LEGAIS
–

decisão reformada – recurso provido.

Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se o que se busca é a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, não se mostra razoável a manutenção da cobrança das parcelas vincendas, bem assim de eventuais anotações em órgãos de restrição ao crédito. Tutela antecipada de urgência deferida.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015814-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SUELY RIBEIRO NUNES

AGRAVADO(S):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 SPE LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUELY RIBEIRO NUNES contra a decisão proferida na
Ação de Nulidade Contrato c/c Restituição de Valores c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Indenização por Danos Morais (1012668-96.2020.8.11.0003)
em trâmite na 3º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, indeferiu o pedido liminar de suspensão da obrigação de adimplir as parcelas vencidas, bem como de incluir o nome da agravante no rol dos inadimplentes (ID 55254962).

Busca a agravante, em síntese, a reforma da decisão, ao argumento de que buscou a rescisão contratual pela via administrativa e não obteve êxito. Assim pretende ver suspensa a obrigação de adimplir parcelas vincendas, bem como não ter inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que, em 16/01/2020, firmou contrato de compra e venda com a agravada de imóvel em fase inicial de construção, no empreendimento “
Moradas Clube Vicente Bissoni
”, na cidade de Rondonópolis/MT.

Acrescenta que não dispõe de condições financeiras para continuar a arcar com as despesas do negócio pactuado e, assim, buscou a rescisão contratual.

Alega que a requerida, ora agravada, cobrou multa contratual (perdas e danos) em valor superior ao estipulado em contrato.

Assevera que até o ajuizamento da ação já pagou a quantia de R$ 9.236,75 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Informa que as parcelas mensais pactuadas perfazem o valor de R$ 1.247,35
(mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
, o que compromete sua renda mensal.

Pugna pelo provimento do recurso para ver suspensa a cobrança das parcelas vincendas, bem como que a agravada se abstenha de negativar e/ou protestar seu nome.

A liminar foi deferida (ID 52425471).

As informações foram prestadas pela juíza da causa (ID 55254962).

Sem contraminuta (Certidão – ID 75167964).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se denota, a douta Juíz
a
singular entendeu que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor d
a
autor
a
/agravante, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Após a análise dos autos, constata-se que a decisão singular merece ser reformada.

Isto porque, a probabilidade do direito se mostra presente, uma vez que agravante buscou a rescisão contratual pela via administrativa, não logrou êxito e, assim, viu-se obrigada a ajuizar a
Ação de Nulidade Contrato c/c Restituição de Valores c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Indenização por Danos Morais.

Em suas razões, a agravante afirma que, em 16/01/2020, adquiriu por contrato de compra e venda de Unidade Imobiliária em construção no
Condomínio Moradas Clube Vicente Bissoni
, 1ª etapa, a casa nº58, Quadra AB, s/nº, localizada na Avenida Juscelino Ferreira de Farias, no Bairro Vila Rica, na cidade de Rondonópolis, no valor de R$144.589,92 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Aduz que à época da compra, pactuou os pagamentos a serem realizados da seguinte forma:

a)

Entrada em 24/01/2020 no valor de R$3.000,00 (três mil reais);

b)

A partir de 20/02/2020 parcelas mensais no valor de R$ 955,69 (novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos);

c)

Parcela complementar em 30/01/2023 no valor de R$ 100,00 (cem reais);

d)

Saldo remanescente de R$ 111.863,53 (cento e onze mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) a ser financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida.

Acrescenta que até o ajuizamento da ação já havia pago a quantia de R$ 9.236,75 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Assevera que buscou a resolução do contrato pela via administrativa, mas não obteve êxito vez que a agravada pretende reter o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de perdas e danos. Por discordar da da multa contratual, ajuizou a ação.

Assim, pediu o deferimento da tutela antecipada, no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato sub judice o que foi indeferido pela juíza a quo.

Pois bem.

No caso em exame, observa-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores a concessão da tutela de urgência,
regida pelo art. 300 e seguintes do CPC, máxime porque se busca a rescisão contratual motivada por dificuldades financeiras e, assim, não se mostra razoável manter a continuidade dos pagamentos das parcelas vincendas.

Denota-se que a agravante buscou a rescisão contratual pela via administrava, mas não obteve êxito, sendo necessária a interposição da ação.

Desta feita, diante da alegada dificuldade financeira da agravante, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada e, em consequência, determinar a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, bem como obstar que a agravada efetue anotações nos órgãos de proteção ao crédito. Caso contrário, a agravante correrá sério risco de ver seu nome negativado perante o comércio.

Sobre o assunto:

Agravo de instrumento. Antecipação de tutela.
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantia paga. Compromisso de compra e venda. Pleito de suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas. Presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2295275-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Promessa de compra e venda – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e reparação de danos – Antecipação efeitos da tutela – Suspensão cobrança e de anotação restritiva – Presença dos requisitos – Risco de prejuízo ao crédito em razão da mora. Agravo provido
.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2274907-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020)

Assim, verificada a plausibilidade do direito da agravante quanto à pretensão de rescisão, possível a suspensão das cobranças das parcelas vincendas, bem como obstar a inserção de seu nome em órgãos restritivos de crédito, a fim de evitar prejuízos ao seu bom nome no comércio.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, em consequência, ratificar a liminar deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021